Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711516-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ADEMAR RHODEN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAO ADEMAR RHODEN contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, no procedimento de liquidação de sentença individual requerido pelo apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, declinou da competência, nos seguintes termos: Não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto o Banco tenha sede em Brasília, já que possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. Além disso, eventual penhora e expropriação de dinheiro do Banco do Brasil se realiza pelo Sistema Bacenjud, de forma que pouco importa onde tramita o processo. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão de competência relativa deste Juízo e invade as raias de um assunto muito mais relevante, qual seja a gestão do Poder Judiciário, tema que merece mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outros Estados, especialmente do Nordeste, estão ingressando perante o TJDFT com demandas contra o Banco do Brasil, requerendo a liquidação/execução individual de sentença proferida em ação coletiva e, recentemente, pleiteando indenização por suposta má gestão dos recursos do PIS/PASEP. Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e prejudica o cumprimento das suas missões institucionais, bem como o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal. Diante desse quadro, determino a redistribuição do processo para a comarca de Querência/MT. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o pedido de cumprimento de sentença foi requerido com base no precedente do STJ (REsp 1.319.232/DF0, o qual fixou o índice de correção monetária aplicável às cédula de crédito rural no mês de março 1990. Alega que a ação foi ajuizada no foro da sede réu em consonância com o ordenamento processual e que por se tratar de competência relativa o magistrado não a poderia ter apreciado de ofício, nos termos do Súmula 33 do STJ, indicando, ainda, se tratar de relação de consumo, no qual o consumidor pode promover a ação no foro de sua escolha. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo constante nos IDs 15947063 e 15947064. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, constata-se a presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A questão litigiosa no presente recurso refere-se à competência territorial para processar pedido de cumprimento de sentença individual de ação coletiva proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. e a possibilidade de o magistrado a reconhecer de ofício. Na aferição da competência territorial, em se tratando de cumprimento da sentença, a regra geral estabelece que a essa é originariamente do juízo por onde se processou a ação de conhecimento. Contudo, em face do entendimento sufragado pelo colendo STJ, em relação às execuções individuais de ações civis públicas, é possível o ajuizamento da pretensão em foro diverso. Confira-se o aresto paradigma: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014) Assim, a competência territorial deve ser aferida com base na regra geral processual do art. 516, parágrafo único, do CPC[1], o qual, no caso, está em consonância com o ordenamento protetivo do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que o credor/consumidor poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, sendo certo que o Banco do Brasil S.A., não obstante possua agências em inúmeras cidades do país, tem sua sede nesta capital, razão pela qual o foro do Juízo de origem detém competência territorial para o processamento da ação (Súmula 556 do STF[2]). Esta egrégia Corte, já apreciou o tema, consoante se extrai do seguinte aresto: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. UNIÃO FEDERAL E BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO FORO ONDE ESTÁ A SEDE, PARA A AÇÃO EM QUE FOR RÉ PESSOA JURÍDICA. ART. 53, INCISO III, ALÍNEA "A" DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que determinou a realização de nova perícia, após rejeitar as arguições de existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil, bem como de incompetência territorial. 2. De acordo com o disposto no Art. 275 do CC que "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". 2.1. Trata-se de faculdade do credor exigir o pagamento de um ou de alguns dos devedores no caso de obrigações solidárias. 3. Nos termos do disposto no Art. 53, III, "a", do CPC "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". 3.1. Pretende o Agravante a modificação de competência para que prevaleça o juízo do local em que a obrigação foi contraída. No entanto, a opção pelo foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré atende às regras de competência. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1165491, 07167677620188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM ACP. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 516 do CPC é inaplicável às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva. Isso ocorre porque a sentença coletiva pode ser executada coletivamente ou individualmente, nesta última pelos beneficiários da condenação genérica. 2. Com a possibilidade da sentença proferida em ação civil pública ou em ação coletiva ser liquidada e executada individualmente por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e cumprimento individual pode ocorrer no foro do domicílio do credor - exequente (art. 98, §2o, I, CDC). Assim, o cumprimento individual da sentença pode efetivar-se perante o próprio juízo que julgou a causa em primeiro grau de jurisdição, bem como no no foro do domicílio do exequente. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 3. A competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista foi reconhecida pelo e. STF na Súmula 556: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". Além disso, cite-se, ainda, a Súmula 508 da Suprema Corte que deixa indubitável que "Compete à Justiça Estadual, em diambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. A competência da Justiça Federal é ratione personae e taxativa, de acordo com os arts 108 e 109 da Constituição Federal, não comportando a ampliação por qualquer eventual norma infraconstitucional. Logo, somente os entes federais elencados no art. 109, I, da Carta Constitucional podem litigar nessa esfera jurisdicional, o que não incluem as sociedades de economia mista. 5. Eventual satisfação do crédito exequendo perante o juízo comum estadual não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes solidários (União e Banco Central), que poderão ser demandados perante a Justiça Federal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155475, 07169106520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, havendo a possibilidade de escolha do foro que facilite a defesa da parte hipossuficiente e, tendo o consumidor optado por processar a ação em foro albergado pelas regras gerais da competência territorial, não há falar em escolha aleatória que viole o princípio do juízo natural. Assim, sequer há falar em incompetência relativa a ensejar sua declinação de ofício. Vale gizar que, não obstante os fundamentos lançados pelo magistrado na decisão recorrida, não há razões para afastar o regramento geral do ordenamento processual quanto à competência. Nesse contexto, presente os pressupostos legais, mormente ante a possibilidade de os autos serem remitidos à Comarca diversa, cabível a pretensão liminar do recorrente. Ante o exposto, atribuo o efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se com urgência ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília, de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. [2] Súmula 556/STF: “É competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.”